Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FELIPE DE ALMEIDA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Civil Pública no 4751-46.2020.811.0002 movida em desfavor de FELIPE DE ALMEIDA e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que declinou de sua competência para o processamento e julgamento do feito a uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública de Várzea Grande.
Nas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que ajuizou a Ação Civil Pública em face de Felipe de Almeida e do Município de Várzea Grande, impugnando os atos administrativos praticados no âmbito municipal que culminaram com a nomeação e posse do candidato no cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Várzea Grande, em razão de não preencher os requisitos mínimos para concorrer ao cargo, pois não reúne o predicado da idoneidade moral, requisito mínimo para desempenhar o múnus de Conselheiro Tutelar.
Afirma que, ao receber a inicial, o Magistrado titular da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT declinou da competência para processamento e julgamento perante uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública daquela Comarca, sob o fundamento de que a ação civil pública não relata nenhuma situação de risco tampouco pretende tutelar, ainda que de modo indireto, interesse individual, coletivo ou difuso envolvendo criança ou adolescente.
Assevera que o pedido deduzido na ação civil pública originária objetiva sanar irregularidades nos serviços prestados por órgão de proteção dos direitos de crianças e adolescentes visando à destituição de mandato de conselheiro tutelar, de acordo com a Lei Federal no 8.069/1990, a Resolução no 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a Lei Municipal no 4.095/2015 e o Edital no 01/2019/CMDCA.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal no 8.069/1990), previu que, dentre outras matérias, que a Justiça da Infância e Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.
Assevera que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, portanto, se trata de ação fundada em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, conforme o disposto no art. 209 do ECA.
Argumenta, ainda, que a competência do Juízo da Infância e Juventude é prevalente em face da Vara da Fazenda Pública.
Assim, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar que o feito permaneça tramitando na Vara Especializada de Infância e Juventude. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, fixando a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande.
É o relatório.
Decido.
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda (STJ – REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
De igual norte, penso que o pedido de antecipação de tutela recursal merece acolhimento, por vislumbrar, nesta quadra processual, a presença de ambos os requisitos necessários: relevância dos fundamentos e possibilidade de a manutenção da decisão agravada causar lesão grave e irreparável ao recorrente.
Com efeito, parecem-me relevantes os argumentos expendidos pelo agravante quanto à competência do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande-MT para processar e julgar a ação civil pública ajuizada em face de Felipe de Almeida e do Município de Várzea Grande.
A priori, trata-se de demanda que questiona o processo de escolha de Conselheiro Tutelar, a qual envolve interesses difusos de crianças e adolescentes, nos termos do art. 148, IV, do ECA, in verbis:
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209.
Em sentido semelhante, cito precedente do e. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE MEMBRO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ART. 148, INCISO IV, DO ECA.
1. Ao intentar ação civil pública com o fito de cassar o mandato de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, suspeito da prática de atos de improbidade no desempenho de seu múnus, o Parquet estadual objetivou tutelar o adequado funcionamento e a regular composição do órgão municipal que - previsto no art. 88, inciso II, do ECA - é responsável pelo estabelecimento da política de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes.
2. Afetando os interesses difusos e coletivos das crianças e adolescentes do Município de Santos/SP, à presente ação civil pública é de se aplicar a regra encartada no art. 148, inciso IV, do ECA. Precedente: REsp 47.104/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.6.00. 3. Recurso especial provido.
(REsp 557.117/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 17/05/2006, p. 114)
Portanto, ainda que em cognição sumária, tenho como presente o requisito relativo ao fumus boni iuris no caso concreto, relativamente à competência do juízo singular para processar e julgar a demanda subjacente.
De igual modo, também constato a possibilidade de a decisão recorrida causar lesão grave e de difícil reparação, pois a manutenção de sua eficácia poderá acarretar prejuízos tanto ao agravante, como, também, ao próprio Poder Judiciário, cuja movimentação poderá ser inócua em caso de futuro provimento do recurso de agravo de instrumento e do reconhecimento da nulidade do decisum impugnado.
Destarte, com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado após o contraditório, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, sobrestando a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juiz a quo, com urgência.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo legal.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora